Tribunal: TJDFT
Processo: 0720258-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720258-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRITANIA ELETRONICOS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela recorrente, em que apontava omissão quanto ao pedido alternativo de reconhecimento do direito a efetuar o depósito judicial do tributo devido (DIFAL/ICMS), com o objetivo de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A agravante aduz que o depósito judicial dos valores discutidos é uma faculdade do contribuinte para suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto no art. 151, inciso II, do CTN, e nos termos da jurisprudência consolidada do colendo STJ. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja autorizada a realizar e manter o depósito judicial dos valores de DIFAL – ICMS incidente nas operações realizadas com consumidores finais, até o final do exercício de 2022, com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do risco de a agravante sofrer penalidades em caso de não recolhimento do DIFAL/ICMS, tais como a inscrição do débito em dívida ativa, o protesto dos débitos em cartórios, o registro dos débitos em cadastros de devedores e o impedimento à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206 do CTN). Todavia, com relação à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, veja-se que o depósito judicial do valor que a agravante entende ser suficiente, para os fins do art. 151, inciso II, do CTN, foi realizado nos autos do feito que tramita na instância de origem e a respeitável decisão recorrida consignou: Preclusa esta decisão, fica a impetrante autorizada a levantar as quantias depositadas nos autos com o fim de suspender a exigibilidade do tributo Como bem se vê, à impetrante foi concedida a faculdade de, querendo, levantar os valores depositados nos autos. Não se lhe impediu o direito de realizar o depósito do que entende devido nem se disse que o valor teria que ser obrigatoriamente levantado. Por isso, não se pode dizer que seja necessário reconhecer “à Agravante o direito de realizar e manter o depósito judicial dos valores de DIFAL – ICMS incidente indevidamente nas operações realizadas com consumidores finais, até o final do exercício de 2022, em cumprimento ao disposto no art. 151, II do CTN”, tal como consta do pedido formulado no agravo de instrumento ora em exame. Do modo como lançada a douta decisão agravada, a agravante só haverá de proceder ao levantamento do valor depositado se assim entender. No que se refere à pretensão da agravante de haver dicção jurisdicional acerca da suspensão da exigibilidade do tributo mencionado no DAR de ID no 121566044, dos autos de origem, impedindo-se “qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos pela Receita Distrital, como a inscrição em dívida ativa, inscrição no CADIN-Estadual ou qualquer outro obstáculo de difícil superação para o normal desenvolvimento de suas atividades, como apreensão de mercadorias pela fiscalização (‘barreira fiscal’), o cancelamento de inscrição estadual, o protesto dos débitos em cartórios, o registro dos débitos em cadastros de devedores (ex: Serasa, SPC) ou o impedimento à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206 do CTN)”, certo é que, com a devida vênia, referida pretensão parece efetivamente esbarrar no óbice ditado pela decisão proferida Presidente desta Corte de Justiça nos autos da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.00, que, como proclamado, sustou os efeitos de quaisquer decisões referentes à exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS. Confira-se: “(...) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852 para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” (destacou-se). Assim, eventual deliberação judicial sobre a suspensão da exigibilidade do tributo, tal como pretendido pela ora agravante, parece, efetivamente, ao menos nesta fase de cognição sumária, afrontar de forma direta a decisão acima referida. À conta de tais razões, e apesar de entender presente o periculum in mora, não se materializa o fumus boni iuris que, somado ao primeiro requisito, viabilizaria a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de julho de 2022 17:01:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator